Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700912-05.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. V. B. APELADO: E. A. D. C. B. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, interposta por S. V. B., impugnando sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho – DF. A sentença impugnada reconheceu a relação de fato do apelante com E. A. de C. B. pelo período de 25 (vinte e cinco) anos e a dependência financeira da autora, com 53 (cinquenta e três) anos de vida, e relatada necessidade de auxílio financeiro do réu para prover sua subsistência. Foram fixados alimentos provisórios em 3 (três) salários mínimos mensais e oferta de R$1.000,00 (mil reais) em audiência de conciliação, instrução e julgamento, com a justificativa do requerido de que estaria desempregado; porém a proposta não fora aceita. Em sua parte dispositiva, a sentença julgou procedente o pedido para, confirmando a liminar, fixar alimentos devidos pelo ora apelante no importe de 3 (três) salários mínimos mensais, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, atentando para o binômio necessidade/possibilidade e sem prazo definido. Em suas razões recursais, com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo, relatou que comprovou que foi demitido da antiga empresa, que sua renda não seria de R$20.000,00 (vinte mil reais) mas pouco mais de R$8.000,00 (oito mil reais); e que a sentenciante, não obstante ter observado toda a prova apresentada nos autos, afastou-as de modo desrazoável. Ressaltou que juntou toda a sua vida financeira através de extratos bancários e declaração de imposto de renda, comprovantes de auxílio aos filhos do casal, inexistindo razão para ser compelido a contribuir mensalmente com pensão de alimentos em favor da autora, diante da modificação de sua condição financeira. Relatou ainda que a alimentanda exerceria atividade laboral como motorista de aplicativo, moraria sem pagar aluguel com os filhos, por usufruto, enquanto ele paga aluguel em imóvel de tamanho ínfimo. Preliminarmente, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para sua concessão, pugnou pela medida liminar (efeito suspensivo ativo/antecipação da tutela recursal, na forma do art. 300, CPC) bem como efeito suspensivo (art. 995, CPC), requerendo a suspensão imediata da sentença e sua reforma, no mérito, a fim de afastar a obrigação alimentar. Juntou as custas do preparo regular. Consoante certidão de ID 13966804, não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Conheço dos pedidos liminares (efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal) em atenção ao previsto no art. 1012, II, do CPC, especialmente o contido nos seus §§ 3o e 4o. A regra geral do duplo efeito foi mantida no CPC, excepcionada, porém, nos casos do §1o, do art. 1012, do CPC. À evidência, o pedido de efeito suspensivo não merece prosperar à luz da expressa previsão legal do art. 1012 §1o II, do CPC, determinação “ope legis” portanto. O art. 1012 §3o, porém, admite expressa possibilidade de concessão de efeito suspensivo “ope iudicis” nas hipóteses do §1o, incluindo a situação referente à sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória e condena a pagar alimentos. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, foi reconhecida na sentença a relação de fato do apelante com E. A. de C. B. pelo período de 25 (vinte e cinco) anos e a dependência financeira da autora, com 53 (cinquenta e três) anos de vida; além da relatada necessidade de auxílio financeiro do réu para prover sua subsistência. Confirmando a liminar, a sentença combatida fixou alimentos devidos pelo recorrente no importe de 3 (três) salários mínimos mensais, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, atentando para o binômio necessidade/possibilidade e por prazo indeterminado. Do apurado, tenho por atendido o requisito probabilidade de provimento do recurso diante de elementos de convicção que apontam para a situação de desemprego do apelante, mediante documentos. Em sede de cognição superficial, há razoáveis elementos a apontar que sua renda não seria de R$20.000,00 (vinte mil reais) como alegado, mas algo em torno de R$9.000,00 (nove mil reais) e cerca de R$7.000,00 (sete mil reais) líquidos, dos comprovantes mensais de rendimentos e Declarações do IR juntados (ID 33755003 e ID 33755504). Nesse quadro, a priori verifico demonstrada a relevância da fundamentação no caso em apreço, sobressaindo desproporcional a fixação de alimentos no patamar de 3 (três) salários mínimos em desfavor de devedor desempregado (critério da possibilidade), também pelo que se pode inferir da harmonização dos artigos 1694 §1o, 1695 e 1704, do CCB c/c art. 373, I e II, do CPC. O risco de dano grave ou de difícil reparação, da mesma forma, é verificado porquanto o arbitramento da obrigação alimentar em patamar desarrazoado pode gerar inadimplemento capaz de viabilizar decretação de prisão civil do devedor em razão do não pagamento de pensão alimentícia a ex-cônjuge. Por conseguinte, conforme fundamentação esposada (art. 93, IX da CF/88) com fulcro no art. 1012 §§3o e 4o, do CPC c/c artigos 1694 §1o, 1695 e 1704, do CCB c/c art. 373, I e II, do CPC, e em prestígio ao denominado trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, defiro, parcialmente, a antecipação da tutela recursal para fixar os alimentos em discussão em 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo vigente, ao menos até a análise de mérito do recurso, considerando também a situação/condição/necessidade da apelada. Demais questões serão objeto de apreciação no momento do exame das teses questionadas em sede de apelação. Intimem-se. Após certificado o transcurso do prazo recursal, voltem os autos com urgência para exame do mérito do apelo. Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator